Tribunal: TJES
Processo: 5000520-44.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-19

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000520-44.2022.8.08.0020

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado: IVAN DE SOUZA MERCÊDO MOREIRA - MG168290

RECORRIDA: ENI DE PAULA FIGUEIREDO

Advogados: GEORGE PEREIRA DA SILVA - ES29159 e CLEMILSON RODRIGUES PEIXOTO - ES16590

RELATOR: DESEMBARGADOR RELATOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OMISSÃO QUANTO À ATUALIZAÇÃO DE VALORES A SEREM COMPENSADOS. REPETIÇÃO EM DOBRO INDEPENDENTE DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão da Primeira Câmara Cível que conferiu provimento à Apelação Cível interposta em Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Inexistência de Dívida, para declarar a nulidade de Contrato de Empréstimo Consignado fraudulento e condenar a Instituição Financeira à restituição dos valores indevidamente descontados — de forma simples até a publicação do EREsp 1.413.542/RS e, em dobro, posteriormente — ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00, autorizando o abatimento do valor do empréstimo depositado na conta da Consumidora. O Recorrente sustenta omissão quanto (i) à ausência de atualização monetária do valor a ser compensado e (ii) à necessidade de demonstração de má-fé para a repetição em dobro do indébito, pleiteando efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão incorreu em omissão ao não determinar a atualização monetária do valor depositado na conta da consumidora, a ser compensado; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à exigência de demonstração de má-fé da instituição financeira para autorizar a repetição em dobro do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil e destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da causa.

O Acórdão embargado, ao autorizar o abatimento do valor do empréstimo depositado na conta da autora, não se manifestou acerca da atualização monetária da quantia a ser compensada, configurando omissão relevante.

A jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça reconhece a necessidade de corrigir monetariamente os valores a serem compensados.

A atualização monetária do valor depositado deve ocorrer pelo IPCA, a partir da data do efetivo depósito, nos termos do artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

O Acórdão embargado expressamente consignou que a repetição do indébito é simples até a publicação do EREsp 1.413.542/RS e, em dobro, posteriormente, diante de conduta contrária à boa-fé objetiva apurada na fraude bancária, inexistindo omissão quanto ao ponto.

A Corte Especial do STJ, no EREsp 1.413.542/RS, firmou entendimento de que a repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva.

A pretensão de afastar a repetição em dobro, sob o argumento de erro justificável, configura tentativa de rediscussão do mérito, vedada em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Configura omissão sanável por Embargos de Declaração a ausência de manifestação sobre a atualização monetária de valores autorizados à compensação no acórdão.

Os valores depositados em Conta do Consumidor, quando autorizada sua compensação, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data do efetivo depósito.

A repetição em dobro do indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da demonstração de má-fé subjetiva, sendo suficiente a conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme fixado no EREsp 1.413.542/RS.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 389, parágrafo único; CPC, art. 369.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.958.770/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/6/2022; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.702.120/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 29/3/2021; TJES, Apelação Cível 5006208-88.2021.8.08.0030, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 16/5/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000520-44.2022.8.08.0020

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado: IVAN DE SOUZA MERCÊDO MOREIRA - MG168290

RECORRIDA: ENI DE PAULA FIGUEIREDO

Advogados: GEORGE PEREIRA DA SILVA - ES29159 e CLEMILSON RODRIGUES PEIXOTO - ES16590

RELATOR: DESEMBARGADOR RELATOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OMISSÃO QUANTO À ATUALIZAÇÃO DE VALORES A SEREM COMPENSADOS. REPETIÇÃO EM DOBRO INDEPENDENTE DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão da Primeira Câmara Cível que conferiu provimento à Apelação Cível interposta em Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Inexistência de Dívida, para declarar a nulidade de Contrato de Empréstimo Consignado fraudulento e condenar a Instituição Financeira à restituição dos valores indevidamente descontados — de forma simples até a publicação do EREsp 1.413.542/RS e, em dobro, posteriormente — ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00, autorizando o abatimento do valor do empréstimo depositado na conta da Consumidora. O Recorrente sustenta omissão quanto (i) à ausência de atualização monetária do valor a ser compensado e (ii) à necessidade de demonstração de má-fé para a repetição em dobro do indébito, pleiteando efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão incorreu em omissão ao não determinar a atualização monetária do valor depositado na conta da consumidora, a ser compensado; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à exigência de demonstração de má-fé da instituição financeira para autorizar a repetição em dobro do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil e destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da causa.

O Acórdão embargado, ao autorizar o abatimento do valor do empréstimo depositado na conta da autora, não se manifestou acerca da atualização monetária da quantia a ser compensada, configurando omissão relevante.

A jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça reconhece a necessidade de corrigir monetariamente os valores a serem compensados.

A atualização monetária do valor depositado deve ocorrer pelo IPCA, a partir da data do efetivo depósito, nos termos do artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

O Acórdão embargado expressamente consignou que a repetição do indébito é simples até a publicação do EREsp 1.413.542/RS e, em dobro, posteriormente, diante de conduta contrária à boa-fé objetiva apurada na fraude bancária, inexistindo omissão quanto ao ponto.

A Corte Especial do STJ, no EREsp 1.413.542/RS, firmou entendimento de que a repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva.

A pretensão de afastar a repetição em dobro, sob o argumento de erro justificável, configura tentativa de rediscussão do mérito, vedada em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Configura omissão sanável por Embargos de Declaração a ausência de manifestação sobre a atualização monetária de valores autorizados à compensação no acórdão.

Os valores depositados em Conta do Consumidor, quando autorizada sua compensação, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data do efetivo depósito.

A repetição em dobro do indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da demonstração de má-fé subjetiva, sendo suficiente a conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme fixado no EREsp 1.413.542/RS.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 389, parágrafo único; CPC, art. 369.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.958.770/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/6/2022; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.702.120/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 29/3/2021; TJES, Apelação Cível 5006208-88.2021.8.08.0030, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 16/5/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000520-44.2022.8.08.0020

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado: IVAN DE SOUZA MERCÊDO MOREIRA - MG168290

RECORRIDA: ENI DE PAULA FIGUEIREDO

Advogados: GEORGE PEREIRA DA SILVA - ES29159 e CLEMILSON RODRIGUES PEIXOTO - ES16590

RELATOR: DESEMBARGADOR RELATOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO

Conforme relatado,
BANCO DAYCOVAL S/A
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 17871082) em face do
ACÓRDÃO
de id. 17128425, lavrado por esta
EGRÉGIA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, que conferiu provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ENI DE PAULA FIGUEIREDO
em face da
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE GUAÇUÍ/ES
, no bojo de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA
, promovida pela Recorrida em desfavor do Recorrente, para
“julgar procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato objeto da ação, condenando a instituição financeira a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do apelante de forma simples até a publicação do acórdão EREsp 1.413.542/RS e, em dobro, posteriormente, além de danos morais, que fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais), autorizando o abatimento do valor de empréstimo depositado na conta do autor. Sobre o dano material deverá incidir juros de mora pela SELIC a partir da data de desconto de cada parcela e sobre o dano moral, a partir da data de desconto da primeira parcela, vedada cumulação de índice próprio de correção monetária”.

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, a existência de omissão:
(I)
ao permitir a compensação do valor depositado na conta da Recorrida sem determinar a devida atualização monetária, o que geraria enriquecimento ilícito; e
(II)
quanto à necessidade de demonstração de má-fé para a repetição em dobro do indébito, sustentando ter agido em erro justificável amparado em contrato assinado.

Pleiteia o provimento integral dos Aclaratórios, sanando-se os vícios apontados com efeitos infringentes para determinar a atualização do valor a ser compensado e afastar a repetição em dobro.

A propósito, trago à colação a
ementa do Acórdão
combatido,
in litteris:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO: CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois a minuta atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso.

2. O STJ, no julgamento do Tema 1.061, estabeleceu que, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”;

2. Danos morais configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa que sofreu descontos irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato anulado, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial, cuja indenização, observando as peculiaridades do caso, deve ser fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), autorizando o desconto da verba o desconto do empréstimo vinculado ao contrato objeto da ação depositado na conta da apelada.

3. Recurso conhecido e provido.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2025).

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo
artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEMANDA OBJETIVANDO RESTAURAÇÃO DE BENS DO SERVIÇO DE FERROVIAS, PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS OCORRIDOS E DE MULTAS PREVISTAS NO CONTRATO DE CONCESSÃO. NOVAÇÃO. OCORRÊNCIA REJEITADA NA ORIGEM POR MEIO DO EXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DO AJUSTE CELEBRADO PELA DEMANDADA COM A ANTT. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO ORA EMBARGADO.

1.

Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

2.
Consta do acórdão embargado que a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ impede o exame do tema da novação, pois a Corte de origem, soberana no exame da transação firmada com a ANTT, concluiu que remanesceu indenização a ser paga por trechos que não foram objeto da avença, bem assim a multa a ser paga pelo descumprimento de cláusulas contratuais.

3.
Embargos de declaração rejeitados.”

(
STJ
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.958.770/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022).

Ab initio
, merece acolhimento o pleito recursal alusivo à
omissão quanto à atualização monetária dos valores a serem compensados,
porquanto não restou apreciado no Acórdão combatido.

Na espécie, verifica-se do Voto Condutor do Acórdão Embargado que o Apelo interposto pela Embargada foi provido para declarar a nulidade objeto da demanda, oportunidade em que condenou o Banco Embargante a restituir os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Recorrida, além de danos morais e autorizou o abatimento do valor do empréstimo efetivamente depositado na Conta da Consumidora Recorrida.

Acerca da atualização monetária, consignou:
“sobre o dano material deverá incidir juros de mora pela SELIC a partir da data de desconto de cada parcela e sobre o dano moral, a partir da data de desconto da primeira parcela, vedada cumulação de índice próprio de correção monetária”,
restando silente em relação à quantia efetivamente depositada na Conta Corrente da Recorrida, que será compensada.

A esse respeito, esta
Egrégia Primeira Câmara Cível,
em caso semelhante ao presente, envolvendo até a mesma Parte Embargante, se posicionou no sentido da necessidade de incidência da atualização monetária,
verbatim:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – OMISSÃO – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES A SEREM COMPENSADOS – RECURSO PROVIDO.

1 . Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão;

2. Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício de omissão apontado pelo embargante, observo que, de fato, não houve manifestação em relação à atualização dos valores a serem compensados.

3 . Nessa linha, constato a ocorrência da referida omissão devendo constar no acórdão embargado que os valores a serem compensados devem ser corrigidos monetariamente a partir da data do saque e incidir juros de mora da citação.
4. Recurso conhecido e provido.

(
TJ-ES -
APELAÇÃO CÍVEL: 5006208-88 .2021.8.08.0030, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 16/05/2024).

Em sendo assim,
quanto aos valores a serem compensados, devem ser atualizados monetariamente pelo IPCA, a partir da data do efetivo depósito, na forma do artigo 389, Parágrafo Único, do Código Civil.

Ademais, no que concerne à suposta
omissão quanto ao argumento recursal alusivo à necessidade de demonstração de má-fé para a repetição em dobro do indébito
, o pleito em questão não deve prosperar, porquanto restou assentado no Acórdão objurgado o entendimento de que
“a repetição de indébito deve ser simples até a publicação do EREsp 1.413.542/RS, a partir de quando deverá ser realizado em dobro, diante do comportamento contrário à boa-fé objetiva apurada da fraude bancária”.

Destarte, observa-se que a conclusão alcançada encontra-se em consonância com a firme jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do
EREsp 1.413.542/RS
pela Corte Especial,

no sentido de que
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”,
sendo, portanto, desnecessário aferir a má-fé da Instituição Financeira para que seja determinada a repetição do indébito a partir da fixação da aludida tese.

Sobre esse tema, inexiste omissão a ser sanada, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, conheço e dou parcial provimento ao presente Recurso de Embargos de Declaração, exclusivamente para determinar que os valores a serem compensados devem ser atualizados monetariamente pelo IPCA, a partir da data do efetivo depósito, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)